Tribunal: STF
Processo: Rcl 65427
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Mapi Comunicação Integrada Ltda e outros, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferido nos autos do Processo 0000490-12.2023.5.09.0011.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252.



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    1. Em 09/12/2021, o Sr. CLEBER constituiu a empresa denominada ‘CLEBER FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.’, a qual permanece ativa até o presente momento, conforme se observa:



    (...)



    3. O Sr. CLEBER e o GRUPO MAPI firmaram Contrato de Prestação de Serviços em 03/05/2022, o qual perdurou até a data de 15/03/2023 (doc. 02 – Contrato). 



    4. Isso significa que, quase um semestre antes de firmar o Contrato de Prestação de Serviços com o GRUPO MAPI, o Sr. CLEBER já prestava serviços, de maneira autônoma, a terceiros interessados em seus serviços. 



    5. Restou ajustado entre as Partes, a título de remuneração pela prestação dos serviços, a importância de aproximadamente R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme confessado pelo próprio Sr. CLEBER na petição inicial da Reclamatória Trabalhista. 



    6. A contraprestação mensalmente percebida pela empresa do Sr. CLEBER era, já então, muito superior a duas vezes o teto do RGPS. Logo, se ele tivesse sido contratado como empregado celetista, ele seria considerado ‘hipersuficiente’ e poderia, até mesmo, afastar determinados direitos trabalhistas.



    (...)



    18. Em 20/01/2023, contrariando a boa-fé e o comportamento racionalmente esperado de um agente econômico com sua formação e experiência, o Sr. CLEBER propôs a Reclamatória Trabalhista em face do GRUPO MAPI, alegando que: (i) atuou como ‘head financeiro’ de 03/05/2022 até a data de 15/03/2023; (ii) que o GRUPO MAPI exigiu que assinasse contrato de prestação de serviços como MEI, com a promessa de registro futuro na CTPS; (iii) a intenção do GRUPO MAPI era de ‘burlar os seus direitos e mascarar o seu vínculo trabalhista’.



    20. Com base em tais alegações, pleiteou a nulidade do contrato de prestação de serviço, com a consequente declaração de reconhecimento de vínculo empregatício, anotação na CTPS pelo período de 03/05/2022 até 15/03/2023, pagamento de aviso prévio, gratificações natalinas, férias + 1/3 constitucional, seguro-desemprego, FGTS e multa de 40%, seguro-desemprego, multa dos artigos 477 e 467da CLT e honorários advocatícios. 



    21. Em 04/04/2023, foi proferida sentença de mérito pela 11ª Vara do Trabalho de Curitiba, Paraná, sendo que o r. Juízo de piso se pronunciou sobre a natureza da relação jurídica da seguinte forma:



    (...)



    22. Em consequência do reconhecimento do vínculo empregatício, sobreveio a condenação em diversas verbas postuladas pelo Sr. CLEBER, inclusive reintegração imediata ao suposto emprego. 



    23. Em 23/11/2023, em sede de julgamento de recurso ordinário, a 3ª Turma do TRT-9 manteve o reconhecimento do vínculo empregatício.” (eDOC. 1, pp. 2/17)



    Assevera, diante disso, que “a pessoa jurídica do Sr. CLEBER foi constituída há aproximadamente 6 (seis) meses antes da negociação contratual com o GRUPO MAPI e permanece ativa até os dias presentes, sendo incontroverso que o Sr. CLEBER, antes, durante e depois o vínculo contratual ora discutido, também prestou serviços para outras empresas, conforme reconhecido pelo próprio Sr. CLEBER e também pela autoridade Reclamada”. (eDOC 1, p. 18)



    Repisa, ainda, que “está-se, na verdade, diante de um especialista altamente gabaritado, que nunca foi um “ingênuo” enganado pela vil empresa mas, sim, sempre teve ciência da real maneira de sua prestação de serviços, qual seja, relação comercial total e completamente impessoal, mesmo porque, tinha experiência com este tipo de prestação de serviços, tanto que constituiu empresa para tal fim antes mesmo da contratação pelo GRUPO MAPI”. (eDOC 1, p. 24)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 9ª Região), por sua vez, descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “Na inicial, o reclamante alegou que ‘foi admitido em 03.05.2022 para laborar como head financeiro (Diretor financeiro), e dispensado em 15.03.2023, não tendo recebido nenhum dos seus haveres rescisórios até o momento. Sua última remuneração foi de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Sua remuneração foi alterada no curso do contrato, aumentando de valor’. 



    Aduziu que foi exigido pela reclamada que ‘assinasse contrato de prestação de serviços como MEI, sob a promessa de que, logo em seguida, seria registrado’. 



    Sustentou, ainda, que prestou serviços para reclamada sob os requisitos da relação empregatícia previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    As rés argumentaram, em defesa, que ‘o relacionamento mantido entre o reclamante e a reclamada foi apenas COMERCIAL, eis que o contrato de prestação de serviços foi formalizado em maio/2022 entre estas rés e empresa de propriedade do Reclamante (‘CLEBER FERREIRA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA’ - CNPJ 44.533.085/0001-49), que inclusive ainda está ativa’. 



    Aduziram que ‘o reclamante sempre prestou serviços de maneira autônoma, a terceiros interessados em seus serviços, sem qualquer tipo de subordinação jurídica, exclusividade ou pessoalidade, eis que, como prestador de serviços, geria seu próprio tempo, era livre para prestar seus serviços para outras pessoas ou empresas e, ainda, poderia enviar prepostos para prestar os serviços a ré’. 



    Para o reconhecimento do vínculo de emprego imprescindível a presença dos requisitos dos artigos 2º (alteridade - não assunção dos riscos da atividade econômica) e 3º da CLT (pessoalidade, onerosidade, subordinação e não-eventualidade). 



    Ao admitirem a prestação de serviços em seu favor, ainda que sob modalidade diversa da do vínculo empregatício, as rés atraíram para si o encargo de provar a veracidade da tese alegada, a teor do que estabelecem os artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC. 



    As rés trouxeram aos autos o comprovante de inscrição de situação cadastral da empresa constituída pelo autor, imagem do perfil da rede social Linkedin e ‘prints’ de conversas de whatsapp.



    (...)



    Repiso que as reclamadas não apresentaram nos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, ônus de sua incumbência. 



    Além disso, a prova oral e demais provas documentais produzidas evidenciam características próprias do vínculo empregatício, desconstituindo a alegada prestação de serviços por meio de pessoa jurídica. 



    A respeito da autonomia, a parte ré não se desvencilhou do seu ônus probatório. 



    Ao contrário, dos elementos de prova é possível aferir que o autor estava subordinado aos sócios da empresa, circunstância confirmada pela preposta e pelas testemunhas ouvidas a convite da reclamada (subordinação). 



    Outrossim, da análise dos extratos do aplicativo ‘MapiPay’, anexados pelo autor, verifica que eram feitos pagamentos de ordem mensal (onerosidade). 



    Ademais, a testemunha ouvida a convite das reclamadas, Daniela S. Da Silva, além de afirmar que a única diferença entre os empregados contratados pela CLT e o autor era o intervalo e o horário de entrada e de saída, confirmou que o autor comparecia todos os dias na empresa, à exceção das quintas-feiras, e que chegava entre 9h00min e 10h00min (habitualidade). 



    No tocante à pessoalidade, a preposta informou que o autor tinha procuração da empresa para atuar junto aos bancos, bem como tinha conhecimento das senhas bancárias e acesso ao token, o que aponta para a natureza intuito personae do trabalho realizado pelo reclamante (pessoalidade). 



    O depoimento das testemunhas comprova que o autor laborava com toda a estrutura e equipamentos subsidiados pelas reclamadas, inclusive notebook que ele levava para casa após o expediente; que comparecia na sede da reclamada diariamente, salvo nas quintas-feiras; que era subordinado aos sócios da empresa, Roderlei e Cleber Pires; e que o demandante não poderia se fazer substituir. 



    Dessa forma, a contratação do autor como prestador de serviço, sem anotação na CTPS, constitui-se ato ilícito (arts. 9º da CLT e 187 do CC), pois transfere ao empregado os riscos da atividade econômica, que são de responsabilidade exclusiva do empregador, nos termos do art. 2º da CLT (princípio da alteridade). 



    Nesse contexto, diante das constatações acima, forçoso concluir que os depoimentos testemunhais possuem a necessária densidade probatória apta a justificar o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no sentido de que presentes os requisitos previstos nos art. 2º e 3º da CLT. 



    Logo, entendo demonstrada a subordinação a que o autor estava submetido, com sujeição às condições, orientações e fiscalização impostas pelos sócios da reclamada na consecução das atividades laborais e inserção na atividade-fim e na dinâmica empresarial, inexistindo autonomia na relação estabelecida.



    (...)



    Dessa forma, os elementos probatórios não deixam margem de dúvidas de que o autor, como diretor financeiro, laborava sob as condições, orientações e controle das reclamadas. 



    Despiciendas as insurgências das recorrentes quanto ao fato de o autor ter constituído sua empresa antes do início da prestação de serviços para as reclamadas e de tê-la mantido após o encerramento do contrato firmado com as rés e de continuar a atuação por intermédio de sua empresa, primeiro porque a exclusividade não é requisito para o reconhecimento de vínculo de emprego (art. 2º e 3º da CLT). Em segundo lugar, porque a continuidade da prestação de serviços pelo demandante por meio da sua empresa para outras empresas após o término do contrato com as rés não diz respeito à controvérsia e ao período discutidos nos presentes autos. 



    Dessarte, a toda evidência, a contratação do autor, por meio da pessoa jurídica por ele constituída, a fim de que as rés pudessem se eximir dos encargos decorrentes do vínculo empregatício, torna evidente a irregularidade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as reclamadas e a empresa do reclamante. 



    Diante de todo o contexto, a suposta formalização do contrato de prestação de serviços entre as partes não é suficiente para afastar o reconhecimento da relação de emprego em apreço, sobretudo porque, como visto, representou mero mecanismo de prática fraudulenta para burlar os direitos trabalhistas do trabalhador. Por consequência, também não há que se falar em aplicação dos princípios da probidade, boa-fé e da função social do contrato, descritos nos artigos 421 e 422 do Código Civil, justamente porque o referido contrato de prestação de serviços, além de não ter sido anexado aos autos, se revela fraudulento.” (eDOC 11, pp. 116-120 - ID: 028397cf; grifo nosso)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação (eDOC 7 - ID: 1323079c), descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, violou o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que porventura se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente